Tribunal: TJMT
Processo: 1014276-70.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014276-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LAIZA F DE M STRAPAZZON - CNPJ: 02.234.935/0001-68 (AGRAVANTE), LAIZA FABIANI MOURA STRAPAZZON - CPF: 801.932.851-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
–

EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8º DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

2.

A
citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

3.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

4.

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 246 que as modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado. Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1014276-70.2022.811.0000

AGRAVANTES:

LAIZA F DE M STRAPAZZON

LAIZA FABIANI MOURA STRAPAZZON

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Laiza Fabiani Moura Strapazzon e Outra,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. nº
140058665, que, nos autos do Agravo de Instrumento com pedido liminar, negou provimento ao recurso nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, a manter a medida liminar, bem como a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.

Aduz o Agravante, em síntese, que,
trata-se de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, ao fundamento de que a citação promovida nos autos está regular, porquanto de acordo com o disposto no art. 8º, incisos I, II, III e IV, da Lei n. 6.830/80.

Merece reforma, todavia, a decisão proferida, eis que a citação por edital, meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita de forma extrema o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Alega, ainda, que, a citação foi sido realizada, contudo, hodiernamente, de maneira desmedida, sem a implementação dos devidos esforços para localizar o Demandado, sobretudo nas Execuções Fiscais, não obstante a ampla gama de recursos de que dispõe as Fazendas Públicas para encontrar o executado e a expressividade comumente dos valores exequendos.

Aduz, ainda, que, temos que houve equívoco pois, analisando os autos, verifica-se que não tendo a agravada promovido a correta individualização do agravante, isso inviabilizou que buscas fossem efetuadas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, em desacordo com o que preleciona o dispositivo acima citado.

Por fim, pugnou em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º, do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida, com o fim de ver conhecido o Agravo de Instrumento interposto e sejam analisadas as suas razões.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestou-se no id. Nº 144530181, requerendo que seja mantida a decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Laiza Fabiani Moura Strapazzon e Outra,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. nº 140058665, que, nos autos do Agravo de Instrumento com pedido liminar, negou provimento ao recurso nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, a manter a medida liminar, bem como a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

De acordo com o que foi consignado no relatório, o único intuito do presente recurso é a reforma da decisão objurgada, a fim de que a exceção de pré-executividade apresentada nos autos originários seja acolhida, e, consequentemente, a citação por edital realizada seja anulada.

Pois bem.

Como é sabido, a presente questão é assiduamente debatida pela doutrina e tribunais brasileiros, sendo que, para pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)

Como pode ser verificado, o comando sumular possui aplicabilidade restrita aos executivos fiscais, sendo que, ao interpretar, verifica-se que existem algumas etapas a serem preenchidas antes da possibilidade da publicação do edital de citação.

Por se tratar de Execução Fiscal, cujas previsões legais se encontram contidas, em geral, na Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), aplicar-se-á o princípio da especialidade, e, por consequência, as modalidades de citação,
in casu
, encontram-se previstas no artigo 8º da mencionada lei.

Desta maneira, veja-se as possibilidades, conferidas por lei, para se citar o Devedor:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, que as mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

A partir das considerações feitas, e a retornar à análise da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que a possibilidade da citação por edital consiste quando as demais modalidades restarem frustradas, porquanto: correio; e, Oficial de Justiça.

Destarte, resta necessário observar se as modalidades foram tentadas antes da publicação do edital.

Observa-se que, no ID nº 135920659 – fl. 20, foi expedida a carta de citação, a retornar, entretanto, sem êxito, e, no ID nº 135920659 – fl. 37, foi expedido o mandado de citação, que foi cumprido pelo respectivo Oficial de Justiça, entretanto, também restou consignada a impossibilidade da localização dos Devedores.

A partir destas considerações, a publicação do edital de citação, o que foi deferido pelo Magistrado Singular, e o ato foi realizado no ID nº 135920659 – fl. 39-40.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser corrigida no procedimento originário, já que a Súmula 414 do STJ foi cumprida a rigor.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício, no que tange a aplicação da Súmula 414 do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BUSCA DO ENDEREÇO ATUALIZADO EM MECANISMOS COMO INFOJUD E BACENJUD – PRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STJ RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.

“(...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

(N.U 1000387-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 7/1/2022).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de impugnação específica da questão central do Agravo de Instrumento, quando se constatar que os argumentos constantes das razões recursais visam à reforma do ato judicial impugnado.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.

(N.U 1004704-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 9/1/2022).

Por fim, registra-se que o procedimento deve prosseguir de maneira regular, ante a inexistência de mácula relativa a citação realizada, já que, até este momento, não se verifica violação à Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 140058665, que negou provimento ao recurso e manteve a medida liminar, bem como a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023